Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002486-31.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[1/3 de férias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), DEIVESEN DA SILVA - CPF: 345.864.311-72 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI – NEFROPATIA GRAVE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – §21 DO ART. 40, DA CF, INTRODUZIDO PELA EC N. 47/05 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do §21, art. 40 da CF.

Referida norma, incluída pela EC n. 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A contribuição previdenciária prevista no §18 do art. 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (nefropatia grave), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Deivisen da Silva
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de sua aposentadoria em desacordo com o art. 40, § 21, da Constituição Federal.

Em suas razões, aduz que é militar aposentado e “
sofre de nefropatia grave, tipo de insuficiência renal crônica estágio V (terminal/final) CID 10: N18-0 (doença renal em estágio final) e CID I77-0 – Fístula Arteriovenosa Adquirida
”, a qual se encontra prevista no rol do art. 213, §1o, da LC 04/90, pelo que faz pelo que faz jus à imunidade de contribuição previdenciária sobre os proventos de sua aposentadoria.

Assevera que a contribuição previdenciária somente incide sobre os proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (art. 40, §°21, CF).

Cita que o laudo médico anexado aos autos comprova que o possui direito ao benefício requerido, uma vez que passou a inatividade por ser portador de doença incapacitante grave.

Pugna pela concessão da ordem “
para o fim de impedir definitivamente a cobrança de contribuição previdenciária nos proventos da aposentadoria do impetrante que incida sobre a base de cálculo que perfaça o dobro do valor pago pelo teto do Regime Geral de Previdência Social,
determinando que incida tal exação apenas sobre a parcela que ultrapassar o
dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, determinando o cumprimento do disposto no art. 40 § 21, da Constituição Federal

(...)”

Notificadas previamente (Ids. 1935914 e 1939805), as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 2029780).

Manifestação da Mato Grosso Previdência (Id. 1930171), a alegar a impossibilidade do deferimento da pretensão do impetrante, ante a ausência de lei complementar a estabelecer o rol das doenças incapacitantes.

Na decisão de Id. 2078153), Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, reconheceu a ilegitimidade ativa do Governador Estadual e, de plano, denegou a segurança por entender que não estaria comprovado que o Impetrante está acometido por doença incapacitante do rol previsto no art. 152, §3o, II, da Lei Complementar n. 555/90.

Em sede de Agravo Interno, em decisão de minha lavra (Id. 49276452), dei provimento ao recurso para revogar a decisão que extinguiu o presente
mandamus
e deferir a liminar pleiteada, “
determinando à autoridade coatora que providencie a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 65702964, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Deivesen da Silva
contra ato do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de sua aposentadoria em desacordo com o art. 40, § 21, da Constituição Federal

A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no art. 40, §18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Nesse viés, a norma prevista no art. 40, §21, da Constituição Federal, dispõe que: “
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”, incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de
eficácia plena
, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária.

O art. 151 da Lei n. 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante;
nefropatia grave
; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS N. 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90, dentre as quais está a nefropatia grave.

Referida enfermidade encontra-se prevista, também, no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, o qual garante a isenção do imposto de renda.

Portanto, verificando-se que a parte autora é portadora de
Neofropatia Grave e Incurável em Estágio Terminal
(Id. 1777296), faz jus à imunidade conferida pelo §21 do art. 40 da CF.

EC 47/2005 acrescentou o §21o ao art. 40, que assim dispõe:

“
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

Tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão “na forma da lei” como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.

A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora específica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2018)

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador de doença incapacitante (nefropatia grave), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei n. 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono recente julgado de minha Relatoria, em hipótese muito semelhante, no qual também se discutia o direito de militar portador de nefropatia grave, e onde esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, se posicionou nesse mesmo norte, de forma unânime. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - §21 DO ART. 40, DA CF, INTRODUZIDO PELA EC N. 47/05 – SEGURANÇA CONCEDIDA. O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB. A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas. A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (nefropatia grave), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.
(N.U 1002650-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)
(destaquei)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para, confirmando a liminar, determinar à autoridade coatora que limite a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021